Tribunal: TJSP
Processo: 0001484-74.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO E PERDA DE DIAS REMIDOS – CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÁTICA DA FALTA GRAVE – RECURSO IMPROVIDO.